Tribunal: TJSP
Processo: 0001365-17.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001365-17.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
FLÁVIO BUENO DE CAMARGO, são apelados ANTONIO FRANCISCO
SILVERIO, MARCELA TAGLIOLATTO e ALESSANDRO BARBOSA
ROSENDO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ACOLHERAM PARCIALMENTE O
DE FLAVIO BUENO DE CAMARGO PARA DIMINUIR AS PENAS A 03
(TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE)
DIAS-MULTA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362
Apelante: Flávio Bueno de Camargo
Apelados: Antonio Francisco Silverio, Marcela Tagliolatto e Alessandro
Barbosa Rosendo
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 41.577
Furto qualificado – manutenção da condenação de um dos
réus, suficientes as provas para tanto – absolvição dos
demais preservada, duvidosos e precários os elementos
colhidos em relação a eles – não provimento ao recurso do
MP, parcial acolhimento do apelo do acusado para redução
das penas
Flávio Bueno de Camargo foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu a 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155,
§ 4o, I, II e IV, do Código Penal. Alessandro Barbosa Rosendo, Antônio
Francisco Silvério e Marcela Tagliolatto, por seu turno, foram absolvidos da
mesma imputação com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, Flávio também busca a absolvição por falta
de provas. Subsidiariamente, pretende a redução das penas, a fixação do
regime aberto e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
O Ministério Público requer a condenação dos réus
absolvidos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 517/532, 555/562,
581/591 e 595/609), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
provimento do recurso defensivo e pelo acolhimento do apelo ministerial.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
3
Consta da denúncia que a esposa de Antônio trabalhava
como empregada doméstica na casa de Paulo Eduardo de Lima Pompeo.
Por isso, soube que a família viajaria em determinada data e avisou
Alessandro e Flávio a respeito. Acertaram que estes executariam furto à
residência, enquanto o informante venderia os bens arrecadados.
Em 02 de janeiro de 2016, Marcela levou o companheiro
Flávio e Alessandro, de carro, até o endereço da vítima. O primeiro escalou
o muro da moradia e nela ingressou, enquanto o segundo, do lado externo,
vigiava os arredores. No interior do imóvel, Flávio arrombou portas dos
cômodos e assim subtraiu pedras preciosas, joias, aparelhos eletrônicos,
armas de brinquedo, revólver, relógios, automóvel e motocicleta, tudo
avaliado em R$ 44.984,00.
Alessandro valeu-se do carro do ofendido para transportar
os demais itens da família. Flávio se evadiu na moto.
Investigações conduziram a Flávio, que admitiu o crime e
determinou que Marcela revelasse o paradeiro de parte da “res”,
apreendida em mochila escondida em matagal. Os veículos assenhorados
não foram recuperados.
Marcela optou pela revelia (fl. 372).
Os demais réus, interrogados, negaram a imputação.
Flávio disse que não conhece Antônio. Alessandro, só de
vista. Não ordenou que a companheira trouxesse a mochila com os objetos
recolhidos. Ela permaneceu do lado de fora da delegacia. Assinou
declarações na polícia coagido pelos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
4
Antônio sustentou desconhecer os coacusados. Não
detinha informações sobre o serviço da esposa. Não tem qualquer
envolvimento com a ação e ignora porque mencionado seu nome na fase
inquisitiva.
Alessandro igualmente alegou que firmou confissão no DP
porque pressionado a tanto. Não conhece os outros.
A vítima Paulo esclareceu judicialmente que viajava com a
família na ocasião. A cônjuge de Antônio ficara responsável por cuidar dos
animais de estimação do período. Alertado sobre o furto, antecipou o
retorno e deparou-se com os dispositivos de segurança da casa desligados.
A porta de seu quarto fora violada, assim como cofres com bens de valor.
Suspeitou da empregada e soube que, de fato, Antônio repassara
informações aos executores da infração. O carro foi incendiado e não
recuperou a motocicleta.
Os investigadores Paulo Silveira Cintra e Renato Bueno
da Silva apuraram que os denunciados praticaram o delito. Nada foi
apreendido em suas residências, mas admitiram o furto no inquérito. Flávio,
no DP, contatou Marcela para que ela trouxesse parte dos itens até lá.
Ante a prova colhida, a sentença não comporta alterações
em relação às conclusões a que chegou.
Com efeito, a condenação de Flávio era mesmo de rigor.
Na delegacia, conforme figura na peça vestibular e foi corroborado pelos
dois policiais civis em audiência, tal réu entrou em contato com a
companheira Marcela e solicitou que levasse até o DP mochila com parcela
dos pertences subtraídos, relacionados no auto às fls. 14/18. Logo, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
5
suspeitas do envolvimento de Flávio na infração se confirmaram, já que
somente poderia saber do paradeiro da “res”, poucos dias depois da
empreitada criminosa, se nela tivesse atuado, como atribuído.
Pouco importa como a comunicação entre Flávio e
Marcela se deu. O fato é que a conversa foi crucial para recuperação de
alguns dos itens da vítima e estabelece cabalmente a ligação entre o
apelante e a conduta, fazendo cair por terra qualquer argumento defensivo
pela insuficiência de elementos de convicção desfavoráveis ao recorrente.
Afinal, os investigadores não chegariam à “res” de outra forma.
Quanto ao desfecho do caso para os corréus, embora
inegáveis as suspeitas sobre eles, as provas amealhadas não foram o
bastante para inculpá-los indubitavelmente, especialmente se ponderado
apenas aquilo que se produziu sob o contraditório, nos termos do art. 155
do CPP.
De fato, em juízo, a rigor, só há contra Alessandro,
Marcela e Antônio a confirmação da confissão do primeiro e da delação de
Flávio (fls. 151/153) pelos investigadores.
Como se viu, porém, em audiência tanto a rendição de
Alessandro quanto a delação de Flávio foram desmentidas pelos próprios.
Marcela, não ouvida na esfera judicial, alegou no IP que
deu carona para Flávio e Alessandro sem saber o que fariam. Não é
absolutamente implausível simplesmente ter seguido orientações do
companheiro para achar a mochila com objetos do ofendido, cuja
localização e conteúdo poderia até então ignorar. É a impressão que passa,
aliás, a anotação do boletim de ocorrência (fls. 10/130).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
6
Antônio, nas duas etapas, refutou participação no furto.
Sem a incriminação de Flávio e Alessandro, nada mais resta a prejudicá-lo.
Logo, presente alguma incerteza sobre a atuação dos
recorridos, a absolvição efetivamente era a solução mais prudente e
adequada. Em matéria criminal, a dúvida deve favorecer os acusados.
Passa-se à apreciação das penas de Flávio.
As básicas comportavam censura diferenciada pelos
prejuízos consideráveis ao ofendido. Não devolvidos a moto e o automóvel,
este queimado.
Não se pode falar o mesmo sobre a tripla qualificação. É
certo que presentes tanto o concurso de agentes, que se depreende da
própria dinâmica dos fatos, quanto a escalada e o rompimento de
obstáculo, atestados pela prova técnica (fls. 117/121). No entanto, o
simples fato de três as qualificadoras identificadas não induz à necessidade
de elevação das penas-base, ausentes circunstâncias específicas que
justifiquem reprovação diferenciada, a teor do disposto no art. 59 do Código
Penal.
Nesse sentido, a jurisprudência tem ressaltado que, “em
tema de furto qualificado, inviável o agravamento da pena somente pela
mera pluralidade de gravames, sendo necessário, para tanto, a ocorrência
de circunstâncias especiais que justifiquem um tratamento mais severo,
como norma de prevenção geral e efetividade da punição” (RJDTACRIM
17/99).
Em suma, pelas consequências da infração, a majoração
deve se restringir a 1/3, perfazendo-se 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
7
reclusão e multa de 13 (treze) diárias.
Demonstrada
a
reincidência
(Processo
no
0002421-27.2012 - fls. 332/333), com pertinente acréscimo de 1/6. A
atenuante da confissão, na verdade, não deveria ter sido admitida, pois
retratada em juízo.
Frise-se que, diversamente do sustentado, a consideração
da recidiva como fator de agravamento da reprimenda e impedimento à
concessão de benefícios, entre outros reflexos, traduz opção da política
criminal que orientou a elaboração do estatuto repressivo e não configura
inconstitucionalidade.
Com efeito, partindo do pressuposto de que a recidiva
indica necessidade de censura maior, a lei alçou-a ao patamar de relevante
instrumento de individualização da reprimenda, garantia que encontra
assento constitucional. Deve-se lembrar que a essência da individualização
da sanção penal reside não só na consideração do fato ocorrido e do crime
efetivamente praticado, mas também na avaliação da pessoa que
concretamente o cometeu.
Nessa linha, o E. Supremo Tribunal Federal, em decisão
em que reconhecida a repercussão geral, declarou a constitucionalidade do
instituto da reincidência, não traduzindo “bis in idem” sua aplicação
(Informativo 700 do STF, relativo ao período de 1o a 5 de abril de 2013).
Assim, na segunda fase as sanções se situam em 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-
multa.
A circunstância judicial desfavorável e a agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-17.2016.8.26.0362 -Voto no
8
permitiam o regime inicial fechado, consoante o art. 33, § 2o, “c”, e o art. 59,
III, do CP. E o primeiro fator obsta a substituição da reprimenda privativa de
liberdade, apesar de não específica a reincidência, como disposto no art.
59, IV, do CP.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e acolhe-se parcialmente o de Flávio Bueno de Camargo
para diminuir as penas a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
VICO MAÑAS
Relator